Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701084-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES TORRES DE ALMEIDA FONSECA, JOSÉ MÁRIO DE ALMEIDA FONSECA, REGINA LÚCIA FONSECA MENDES, VITOR VANDERLEI DE ALMEIDA FONSECA RECORRIDO: WANDERLANE LOPES DA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENESSE MANTIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA/PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. VERIFICAÇÃO. HERDEIROS. CONDOMÍNIO. ART. 1.319 DO CÓDIGO CIVIL. MÉRITO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. LIMITAÇÃO À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. POSSE DE IMÓVEL RURAL DIVERSO. FINALIDADE. MANUTENÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça, garantido à parte contrária que foi agraciada com a benesse, deve ser acompanhado de prova de inexistência da hipossuficiência ou modificação na situação econômica do beneficiado, o que não restou atendido na hipótese dos autos. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade ativa e passiva rejeitada. 3. Conforme o princípio da saisine, transmite-se a herança com a abertura da sucessão (CC, art. 1.784), sendo que, até a partilha, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio (CC, art. 1.784, parágrafo único), inclusive no que se refere aos frutos percebidos (CC, arts. 1.319 e 1.326). 4. Nos termos do art. 1.831 do Código Civil, o direito real de habitação limita-se ao imóvel destinado à residência da família, não havendo que se falar em extensão da proteção a imóvel rural eventualmente frequentado para fins de preservação. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé. 6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7°, da Lei 9.278/1996; 1.414, 1.415, 1.416 e 1.831, estes do Código Civil, defendendo a extinção do feito por ausência de legitimidade passiva. Ainda, sustentam a improcedência da cobrança de aluguel pleiteada. Aduzem que o direito real de habitação tem caráter gratuito. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 7°, da Lei 9.278/1996; 1.414, 1.415, 1.416 e 1.831, estes do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “In casu, os imóveis objetos de discussão encontram-se envolvidos em herança que tem como herdeiros as partes do feito em exame, sendo nítida a pertinência subjetiva dos litigantes. (...) Veja-se, nesse sentido, que os próprios apelantes apontaram, na contestação de ID 32674366, que ocupam o imóvel urbano, fato corroborado, inclusive, pelas procurações de ID 32674367, sendo que o imóvel rural é apenas frequentado pela apelante MARIA DE LOURDES para fins de manutenção, não havendo que se falar em destinação à residência da família.” (ID 34025102 - Pág. 4 a 7) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010